Tribunal: TJBA
Processo: 8140334-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140334-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: RICARDO SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.

CANCELAMENTO IRREGULAR.
DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Ca
so em exame

1. Trata-se de apelações simultâneas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção de dependente em plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. O autor, dependente há mais de 20 anos, foi excluído unilateralmente em junho/2024 por ter completado 21 anos em agosto/2016, permanecendo no plano por 8 anos subsequentes com pagamento regular das mensalidades.

II. Questões em discussão

2. Há três questões principais: (i) saber se o dependente possui legitimidade ativa para discutir sua exclusão do plano de saúde; (ii) verificar se a permanência prolongada no plano após atingir idade limite configura violação à boa-fé objetiva; e (iii) avaliar se o cancelamento unilateral gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O dependente possui legitimidade ativa por ser destinatário final dos serviços, aplicando-se o art. 436, parágrafo único, do Código Civil sobre estipulação em favor de terceiro.

4. A permanência no plano por 8 anos após atingir 21 anos, com adimplemento regular e sem questionamento da operadora, configura supressio e viola a boa-fé objetiva, gerando expectativa legítima de manutenção contratual.

5. Embora a Lei 9.656/98 não se aplique a contratos de 1994 (Tema 123/STF), permanece incidente o CDC, conforme Súmula 608/STJ.

6. O cancelamento unilateral configura dano moral in re ipsa, sendo adequado o valor de R$ 6.000,00 fixado pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1. O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para discutir judicialmente sua exclusão, por ser beneficiário final dos serviços contratados.

2. A permanência prolongada de dependente no plano após idade limite contratual, com aceitação da operadora por anos consecutivos, configura supressio e impede posterior exercício contraditório do direito de exclusão.

3. O cancelamento unilateral de plano de saúde após período prolongado de aceitação configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 436, parágrafo único; CDC, arts. 6º, III, 31, 39, IX, e 51, IV; art. 85, §§ 2º e 11, CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 948.634/RS (Tema 123); STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1704610/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi;
STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022;
TJ-PE, AI 00196475920248179000; TJSP, AC 1004769-85.2023.8.26.0565.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8140334-90.2024.8.05.0001,

em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e
RICARDO SABACK PACHECO STARTARI DE OLIVEIRA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
NEGA
R PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA